Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUTO EXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA.
1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Hipótese de obra nova que não se enquadra na legislação vigente, localizada em área pública, sem licença e não passível de regularização.
3. Do contexto apontado na lide, não se vislumbra excessos na conduta da Administração Pública, tendo a sua diligência se respaldado no estrito cumprimento do dever legal e à luz das diretrizes legais próprias do Poder Público, considerando o avanço indevido da área adjacente ao empreendimento da agravante-autora, com o nítido intuito de ampliar a sua atividade comercial em área sem qualquer licença de construção, autorização ou permissão de uso de bem público.
4. No caso, deve ser prestigiada a supremacia do interesse público, autorizando-se à Administração Pública promover a demolição, independentemente de autorização judicial, caso entenda necessário, tudo às custas do particular, segundo a concretização do poder-dever de polícia, dotado de auto executoriedade e coercibilidade.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.